Tribunal: TJMT
Processo: 1021554-91.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021554-91.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADILSON JOSE PEIXOTO DA SILVA - CPF: 571.458.571-20 (APELANTE), DIEGO ARTHUR IGARASHI SANCHEZ - CPF: 058.848.399-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. PERCENTUAL SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal cumulada com restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-sea abusividade dos juros remuneratórios contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo.

4.
A taxa contratada de 18% ao mês supera em 256,43% a média de mercado de 5,05% ao mês apurada pelo BACEN à época da contratação, caracterizando abusividade manifesta, uma vez que ultrapassa largamente o limite de 50% acima da taxa média adotado pela jurisprudência para o controle de juros
.

5.Incumbia à instituição financeira comprovar a justificativa para a cobrança de taxa superior, ônus do qual não se desincumbiu.

6.Aausência de justificativa idônea impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual e coibir onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“1.A cobrança de juros remuneratórios muito superiores à média de mercado autoriza a revisão contratual com limitação ao índice divulgado pelo BACEN.

2.A restituição de valores pagos a maior abusivos deve ocorrer de forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 11 e 14; CC,
arts
. 421 e 422; CDC,
arts
. 6o, V, 39, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008 (Tema repetitivo); STJ, Tema 1.059; TJMT, AC no 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.01.2025; TJMT, AC no 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.06.2024; TJMT, AC no 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Adilson José Peixoto da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
em
ação revisional ajuizada em face de Banco BMG S.A., que julgou improcedente
o feito.

O
apelante sustenta,
em síntese,
a abusividade da taxa de juros remuneratórios em comparação à taxa média de mercado

divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratada. Argumenta que a cobrança extrapola em mais de 50% a média do BACEN, configurando onerosidade excessiva e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Sustenta, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a hipossuficiência do consumidor e a necessidade de readequação contratual, com restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Requer
a reforma integral da sentença, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em 17/05/2021 , operação de crédito na modalidade de Empréstimo Pessoal (Contrato no 3383229
)
, pela qual foi contratado o valor total de R$ 2.939,71, correspondente ao montante líquido liberado de R$ 1.759,90 , acrescido de encargos tributários (IOF) de R$ 79,02 e prêmio de seguro prestamista no
valor de R$ 190,14. O contrato foi pactuado para pagamento em 15 (quinze) parcelas mensais e sucessivas de R$ 552,05 , incidindo juros remuneratórios de 18% ao mês (649,47% ao ano), com Custo Efetivo Total (CET) de 702,5% ao ano, conforme demonstrado no Quadro Resumo e nas cláusulas financeiras da operação
.
(Id.
361166388
).

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil (BACEN), a taxa média de mercado para operações similares (série25464 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres- Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado– acesso em:https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
,em
11
/0
5
/202
1
) na data da contratação (
maio
/202
1
) era de
5
,
05
% ao mês.

Assim, a taxa de juros remuneratórios pactuada de 18% ao mês
supera a taxa média de mercado de 5,05% ao mês em 256,43%

Desta forma, ultrapassa o limite de 50% acima da média adotado pela jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevadas, ônus que não foi cumprido.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte:

“[...]A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.”

(TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des.GuiomarTeodoroBorges, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025)

“[...]É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia a taxa média de mercado [...]. Demonstrada a discrepância, impõe-se a limitação.”

(TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18/06/2024)

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“[...]Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação.Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.”

(TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

No caso em análise, considerando que o índice contratado de 18% ao mês excede em 256,43% a média de mercado de 5,05% ao mês praticada à época (maio/2021), resta caracterizada a abusividade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) e do entendimento consolidado nesta Corte.

Assim, impõe-se a limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de
5
,
05
% ao mês, que corresponde à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de mesma natureza (Crédito pessoal não consignado - Pessoas físicas) no período de assinatura do contrato.

Ademais, éorientação pacíficado Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema 28/STJ (REsp 1.061.530/RS), que “[...]
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
[...]”.Isso porque não se pode considerar em mora odevedor cujo inadimplemento decorre de obrigação contaminada por cláusulas nulas, devendo ser oportunizado o recálculo da dívida.

Este entendimento também é reiterado pela jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, mas não afasta a exigibilidade do título, impondo apenas a revisão do montante devido (STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).[...] O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, mas não afasta a exigibilidade do título executivo extrajudicial, cabendo apenas a revisão do valor devido. (N.U 1016266-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A capitalização dos juros moratórios, ainda que expressamente pactuada, é inadmissível porausência de previsão legal específica, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, devendo os juros de mora incidirem de forma simples, sem capitalização.4. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, a limitação deve ocorrer pela fixação da própriataxa média de mercado, e não de percentual superior correspondente a uma vez e meia dessa taxa, que serve apenas como parâmetro para
aferição da abusividade.5. A diferença entre a taxa abusiva cobrada (5,39%) e a taxa média de mercado (3,46%) representa acréscimo de aproximadamente 55%, impactando significativamente o saldo devedor e contribuindo diretamente para a inadimplência.6.O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 28.”(N.U 1001835-19.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado,Julgadoem 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Recurso de Apelação. Contrato Bancário. Ação Revisional. Taxa de JurosRemuneratórios Abusiva. Limitação à Média de Mercado Divulgada pelo Banco Central. Rediscussão. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Desprovido. [...] 3. A intervenção judicial nos contratos bancários é admitida, nos termos do REsp 1.061.530/RS (STJ), quando a taxa de juros contratada ultrapassa em mais de 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo Banco Central, especialmente em contratos de adesão e relações de consumo.4. No caso concreto, a taxa pactuada de 698,33% a.a. excede em mais de sete vezes a média de mercado (92,61% a.a.), o que evidencia abusividade manifesta e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.5. A ciência da consumidora quanto aos encargos não afasta a possibilidade de controle judicial, pois a abusividade pode ser reconhecida mesmo em cláusulas formalmente aceitas, notadamente em contratos de adesão.6. A descaracterização da mora é devida quando reconhecida aabusividade de encargosno período de normalidade contratual, conforme jurisprudência consolidada do STJ.7. A readequação dos honorários para um salário mínimo, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, é legítima quando o percentual sobre o valor da causa resultaria em quantia irrisória, desproporcional à complexidade e zelo profissional. [...] Tese de julgamento: “1. É admissível o controle judicial da taxa de juros remuneratórios
quando excedente em mais de 1,5 vez à média de mercado divulgada pelo Banco Central, sobretudo em relações de consumo e contratos de adesão. 2. A existência de cláusula abusiva afasta a caracterização da mora até o recálculo do débito. 3. A fixação de honorários por equidade é cabível quando o valor da causa for irrisório, conforme art. 85, §8o, do CPC.”(N.U 1003661-31.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Na espécie,
é caso de aplicar

a devolução na forma simples, afastando o pedido do apelante pela aplicação em dobro, cujo pressuposto é a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS

-EMPRÉSTIMOPESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMOCARTÃODE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOINDÉBITO – FORMA SIMPLES -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.
“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao
prazo
prescricional
vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”(
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).
Se o valor doempréstimoé disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado comocartãode crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, julgamento em: 30-08-2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para limitar os juros remuneratórios ao patamar da taxa
média
de mercado, com restituição dos valores de forma simples.

Diante do parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Assim, fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, a ser arcada exclusivamente pela parte ré.

Deixo de majorar os honorários recursais, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026